Tribunal: CARF
Processo: 10980.724388/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724388/2010-85
ACÓRDÃO
1001-003.807 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FGVTN BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
IRPJ – IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA.
A legislação define, claramente, que o Contribuinte há que recolher aos
cofres públicos, ao seu tempo, tudo que for gerado por suas atividades
econômicas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar parcialmente a
preliminar suscitada. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira
Machado que rejeitavam a preliminar suscitada. No mérito, por maioria de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para cancelar o crédito tributário lançado a título de
CSLL, com a continuidade de cobrança da multa Isolada decorrente da falta de pagamento da
estimativa da CSLL referente ao PA 12/2007, excluir o crédito tributário lançado a título de IRPJ e
cancelar parte do crédito tributário lançado por decorrência da multa aplicada isoladamente, por
falta do pagamento da estimativa - IRPJ, referente ao PA 12/2007, remanescendo um valor de R$
80.446,01. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que
negavam provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF).

Assinado Digitalmente
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.807 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
2
José Anchieta de Sousa - Relator
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
AÇÃO FISCAL E AUTOS DE INFRAÇÃO
A Recorrente durante ato fiscalizatório, pelos AI – Autos de Infração, fora
impulsionada a recolher os tributos elencados no tópico “assunto”, deste “relato” e já
discriminados nos precitados Autos de Infração.
Nos Autos e Infração, fls. 64/76 E 74/83, já se prenunciavam incongruências
contábeis o que equivale, in casu, à geração de tributos, correspondentes ao período de apuração,
assim, não há como se rechaçar o que já trazido à balha. O farto enquadramento legal todo citado
nos bojos dos Autos de Infração. Registro de Procedimento Fiscal, INICIADO 23.09.2010, NO
CORRER DO TRABALHO FISCALIZATÓRIO, O CONTRIBUINTE POR 02 (DOIS) AI – AUTOS DE
INFRAÇÃO DE FLS. 64/76 E 74/83, FORA IMPELIDO A PAGAR IRPJ E CSLL, ORIUNDOS DE
INCONGRUÊNCIAS DETECTADAS ENTRE DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais E REGISTROS CONTÁBEIS DA PRÓPRIA EMPRESA. A RECORRENTE APRESENTA
IMPUGNAÇÃO AOS AUTOS, FLS. 87/102.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, dos Autos, a Recorrente apresentou impugnação, tempestiva, às fls.
87/102, que por lógica processual, também porque tempestiva, atestada às fls. 196. haveria de ser
direcionada a impugnação a uma DRJ – Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Assim, neste azo, vê-se o Acórdão 01-36.019, proferido pela 1a Turma DRJ/BEL –
Belém (PA), em 13.12.2018, fls. 215/240, que afirma em sucinto resumo: {....} “a Impugnante
argumenta que os valores lançados foram objetos de compensações, conforme DCOMPs e que se
equivocou no preenchimento do período de apuração das mesmas, por grafar o período de
apuração, dos débitos, a data 01/01/2008 ao invés de 12/2007, o que levou a Auditoria não
considerar”. {.....} “Procedente a Impugnação em relação à CSLL, por tratar-se de confissão de
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.807 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
3
dívida em sua totalidade e {....} foi aplicada a multa qualificada de 150% para o IRPJ e 350% para
CSLL, no entanto, não ficou provada as circunstâncias qualificadoras previstas nos artigos 71, 72, e
73 da Lei 4.502/64 e no art. 44 da Lei no 9.430/96”.
Recurso Voluntário
Registre-se que, às fls. 250 a 261, o Recurso Voluntário, interposto pela Empresa,
aqui, recorrendo do Acórdão 01-36.019, proferido pela 1a Turma DRJ/BEL – Belém (PA), em
13.12.2018, alegou, em suma:
{...} “Entretanto, a Recorrente cometeu um erro formal no preenchimento das
Declarações de Compensação ao informar, no campo “Período de Apuração” da Ficha “Débitos
IRPJ”, que o débito em compensação seria de 2008, ao invés de 2007”. {....} “Sejam exonerados
integralmente os referidos créditos de IRPJ e CSLL do Período de Apuração de dezembro/2007,
bem como as Multas Isoladas aplicadas em virtude de suposta ausência de pagamento destes
tributos, por fim”.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, constante das fls. 250/261, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29,
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
2.Do mérito
VOTO por julgar procedente, em parte a impugnação, excluindo parcialmente, o
crédito tributário lançado, como segue: Cancelando o crédito tributário lançado a título de CSLL,
com a continuidade de cobrança da multa Isolada decorrente da falta de pagamento da estimativa
da CSLL referente ao PA 12/2007. Excluir o crédito tributário lançado a título de IRPJ; Cancelar
parte do crédito tributário lançado por decorrência da multa aplicada isoladamente, por falta do
pagamento da estimativa - IRPJ, referente ao PA 12/2007, remanescendo um valor de R$
80.446,01.
É o meu voto.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.807 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
4
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito
dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforçam o heurema
aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Em face do exposto, voto em acatar parcialmente a preliminar suscitada e, no
mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para cancelar o crédito tributário
lançado a título de CSLL, com a continuidade de cobrança da multa Isolada decorrente da falta de
pagamento da estimativa da CSLL referente ao PA 12/2007, excluir o crédito tributário lançado a
título de IRPJ e cancelar parte do crédito tributário lançado por decorrência da multa aplicada
isoladamente, por falta do pagamento da estimativa - IRPJ, referente ao PA 12/2007,
remanescendo um valor de R$ 80.446,01.
Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva

Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$191.075,7 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional, bem como da multa
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.807 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
5
de ofício isolada por falta de recolhimento de estimativa apurado pelo regime de lucro real anual
do ano-calendário de 2007, tendo em vista:
(a) insuficiência de recolhimento e de declaração do saldo a pagar do imposto de
renda apurado pelo confronto dos dados escriturados com os declarados e
recolhimentos/compensações efetuados; e
(b) multa de ofício isolada apurada em decorrência da falta de pagamento do IRPJ
incidente sobre a base de cálculo estimada para o mês de dezembro em função de balanço de
suspensão ou redução.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$47.688,09 incluindo tributo, juros de mora e multa de
ofício proporcional, bem como da multa de ofício isolada por falta de recolhimento de estimativa
apurado pelo regime de lucro real anual do ano-calendário de 2007, tendo em vista:
(a) insuficiência de recolhimento e de declaração do saldo a pagar da contribuição
social apurada pelo confronto dos dados escriturados com os declarados e
recolhimentos/compensações efetuados; e
(b) multa de ofício isolada devido à falta de recolhimento e de declaração da CSLL
incidente sobre a base de cálculo estimada para o mês de dezembro em função de balanço de
suspensão ou redução.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/BEL/PA no 01-36.019, de 13.12.2018,
e-fls. 215-239:
Em vista do exposto, VOTO pela impugnação procedente em parte, exonerando
parte do crédito tributário lançado, nos seguintes termos:
01 - Exonerar o crédito tributário lançado a título de CSLL;
02 - Manter a Multa Isolada decorrente da falta de pagamento da estimativa da
CSLL referente ao PA 12/2007;
03 – Exonerar o crédito tributário lançado a título de IRPJ;
04 - Exonerar parte do crédito tributário lançado a título de Multa aplicada
Isoladamente, por falta do pagamento da estimativa - IRPJ, referente ao PA
12/2007, remanescendo um valor de R$ 80.446,01.
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui que:
4 Pedidos
Por todo exposto, a Recorrente requer seja recebido o presente Recurso
Voluntário nos seus efeitos legais para suspender a exigibilidade do crédito
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.807 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
6
tributário nos termos do art. 151, III do Código Tributário Nacional, sendo julgados
integralmente improcedentes os Autos de Infração ora combatidos, reformando-
se o Acórdão no 01-36.019, a fim de que:
1. Seja reconhecido o pagamento integral do IRPJ e CSLL de dezembro/2007,
objetos destes Autos de Infração, através das Declarações de Compensações
números 23247.77621.200508.1.3.04-3307, 08034.47384.200508.1.3.04-8430,
13734.41709.200508.1.3.04-2262,
08440.45175.200508.1.3.04-0381,
37527.84546.200508.1.3.04-0922,
13734.41709.200508.1.3.04-2262
e,
consequentemente;
2. Sejam exonerados integralmente os referidos créditos de IRPJ e CSLL do
Período de Apuração de dezembro/2007, bem como as Multas Isoladas aplicadas
em virtude de suposta ausência de pagamento destes tributos, por fim;
3. Seja arquivado o Processo Administrativo no 10980.724388/2010-85.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame dos lançamentos de ofício para constituições dos créditos
tributários a título de multa de ofício isolada apurada em decorrência da falta de pagamento de
IRPJ no valor de R$ 80.446,01 e de CSLL no valor de R$30.213,90 incidente sobre a base de cálculo
estimada para o mês de dezembro do ano-calendário de 2007 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972). Vale observar que os lançamentos a título de
IRPJ e de CSLL do ano-calendário de 2007 referentes à insuficiência de recolhimento e de
declaração do saldo a pagar do tributo apurado pelo confronto dos dados escriturados com os
declarados e recolhimentos/compensações efetuados foram exonerados, de acordo com o
Acórdão da 1a Turma DRJ/BEL/PA no 01-36.019, de 13.12.2018, e-fls. 215-239.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.807 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
7
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Ocorre que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais,
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.807 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
8
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
Atinente à multa de ofício isolada devido à falta de recolhimento e de declaração de
tributo apurada sobre base de cálculo estimada para o mês de dezembro do ano-calendário de
2007, tem-se que a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da inobservância
da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade
procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal ou acessória e
expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: [...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: prevê:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.807 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
9
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 93
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução
da estimativa. (Vinculante, conforme Portaria ME no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Súmula CARF 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL apurada após o
encerramento do ano-calendário enseja a aplicação da multa de ofício isolada, quando não
justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995.
Afastado está o enunciado da Súmula CARF no 105, dada a alteração legislativa no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na
Lei no 11.488, de 2007, que deixa clara a possibilidade de aplicação concomitante de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas [...]". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.807 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
10
A penalidade a prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é exigida
isoladamente ainda que não apurado lucro tributável ao final do ano-calendário. A conduta ilícita
é a não observância do dever de antecipar o recolhimento de tributo durante lapso temporal
entre data em que a estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário ainda que
aplicada, ao mesmo tempo, a multa de ofício proporcional por falta de pagamento de IRPJ ou CSLL
apurado no ajuste anual relativamente ao mesmo período de apuração.
No presente caso restou comprovada a falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e de CSLL apuradas após o encerramento do ano-calendário de 2007, fato que
enseja a aplicação da multa de ofício isolada. Na presente exigência está sendo aplicada, ao
mesmo tempo, a multa de ofício proporcional por falta de pagamento de IRPJ ou CSLL apurado no
ajuste anual relativamente ao mesmo período de apuração. O entendimento enunciado na Súmula
CARF no 105 vigorou até o ano-calendário de 2006 e assim a partir do ano-calendário de 2007 se
encontra superado pela alteração legislativa no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural.
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/BEL/PA no 01-36.019, de 13.12.2018, e-fls. 215-
239, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos nessa segunda instância de julgamento
(art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
02 - Do Lançamento da Multa Isolada Decorrente.
Em relação a está matéria a Impugnante alega:
- Foi aplicada a multa qualificada de 150% para o IRPJ e 350% para CSLL, no
entanto, não ficou provada as circunstâncias qualificadoras previstas nos artigos
71, 72, e 73 da Lei 4.502/64 e no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Em relação ao argumento da recorrente, de que a Auditoria qualificou a multa
isolada em 150%, não assiste razão à manifestante, pois na Intimação 01(fl.05) a
Auditoria aponta um débito de estimativa de R$ 162.751,53 a título de IRPJ e de
R$ 60.427,80 a título de CSLL, que se aplicada a multa, de acordo com o alínea "b"
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.807 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
11
do Inciso II, do Artigo 44, da Lei no 9.430/96, de 50% sobre o valor não recolhido a
título de estimativa, decorreu no valor de R$ 81.375,76 de multa isolada de IRPJ e
de R$ 30.213,91 de CSLL [...].
No entanto, em resposta a Intimação o Contribuinte atendeu a Impugnação e
apontou os pagamentos efetuados à título de quitação do valor a ser comprovado
[...].
2.1 - Da Multa Isolada - Estimativa IRPJ
Na análise dos argumentos trazidos pelo Contribuinte, a Auditoria fez a imputação
no SICALC (fls. 62/63) dos valores pagos, na qual deixou de ser considerados os
valores objetos do lançamento por equívoco do Contribuinte no período de
apuração (DCOMP).
Dentre alguns pagamentos, justificados pelo contribuinte, consta o Código de
Receita 2430-1 - IRPJ - PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade não financeira - Saldo
decorrente do ajuste a ser pago em quota única, o que não justifica consideramos
como pagamento de estimativas e o código 2362 que diz respeito à pagamento de
estimativa mensal, que deverá ser considerado para abater da base de cálculo da
multa isolada. Na análise, verificamos que o valor a título de estimativa mensal foi
o declarado no PERDCOMP no 24657.47107.310108.1.3.0310, no montante de R$
1.859,51, e os demais foram pagos a título de ajuste anual. Como vimos o único
pagamento feito a título de Estimativa foi o valor de R$ 1.859,51. Logo, este valor
deve ser abatido da base de cálculo:
(A) Base considerada pelo Fiscalização
R$ 162.751,53
(B) (-) Pagamento de Estimativa Comprovado R$ 1.859,51
(C)= Base de Cálculo

R$ 160.892,02
(D) = MULTA ISOLADA = 50%X (C)

R$ 80.446,01 (remanescente)
2.2 - Da Multa Isolada - Estimativa CSLL
Na análise dos argumentos trazidos pelo Contribuinte, a Auditoria fez a imputação
no SICALC dos valores pagos, na qual deixou de ser considerados os valores
objetos do lançamento por equívoco do Contribuinte no período de apuração
(DCOMP).
Dentre os pagamentos justificados pelo contribuinte consta o Código de Receita
6773-1 que refere-se ao CSLL- PJ obrigada ao Lucro Real - Entidade não financeira
- Saldo decorrente do ajuste a ser pago em quota única. E nos Sistemas da RFB,
não constam valores pagos a título de Estimativas para o período de apuração
objeto do lançamento. Logo, é devida a MULTA ISOLADA, nos moldes do
lançamento. [...]
Vejamos o Enquadramento Legal:
DO RIR
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.807 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
12
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre
base de cálculo estimada (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Parágrafo único, A opção será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o disposto
no art. 232 (Lei no 9.430, de 1996, art. 3o, parágrafo único).
Art. 843. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente (Lei no
9.430, de 1996, art. 43).
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 856, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento (Lei no 9.430, de.1996, art. 43, parágrafo único). [...]
DA LEI 9.430/96
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) [...]
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) [...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) [...]
[01 - Do Lançamento a Título de IRPJ e da CSLL] [...]
Não obstante a clareza do voto prolatado pelo eminente relator, entendo, s.m.j.,
de forma diversa em relação à análise do lançamento de ofício de débitos de IRPJ
e CSLL compensados via PER/DCOMP – declaração de compensação.
A partir da informação prestada pelo contribuinte em sua impugnação no sentido
de que teria compensado os referidos débitos por intermédio de diversos
PER/DCOMP, o nobre relator efetuou a análise de cada PER/DCOMP por
intermédio de simulação de compensação e concluiu:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.807 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
13
1) No caso do IRPJ, débito de R$ 54.250,51 (tributo lançado), após as simulações
de compensação foi verificado que os créditos reconhecidos foram insuficientes
para compensar integralmente o débito, restando saldo devedor de R$ 5.762,76.
Assim, foi considerado que o lançamento é procedente no montante equivalente
ao saldo devedor e improcedente no total de R$ 48.487,75 em função da
homologação das compensações nesse quantum;
2) No caso da CSLL, débito de R$ 8.641,60 (tributo lançado), após as simulações de
compensação foi verificado que os créditos reconhecidos foram suficientes para
compensar integralmente o débito, razão pela qual o lançamento foi considerado
totalmente improcedente.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 74. (...)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003.
Essa sistemática, em vigor após a instituição da declaração de compensação -
DCOMP (Lei 10.637/2002), divergiu da norma anterior no sentido de que antes da
referida lei instituidora a compensação era efetuada mediante a apresentação de
pedido de compensação em conjunto com pedido de restituição. Quando ocorria
a não homologação da compensação, era preciso verificar se o débito
compensado estava confessado em DCTF (caso em que a cobrança era
automática) ou se inexistia tal declaração (caso em que era necessário o
lançamento de ofício das diferenças verificadas).
Mesmo após a instituição da declaração de compensação, a metodologia anterior
ainda era aplicada pelo fato da DCOMP não possuir o caráter de confissão de
dívida, o que só ocorreu em 2003 por intermédio da Lei no 10.833/2003. A partir
de então, descabe a efetivação do lançamento de ofício quando o contribuinte
apresenta a DCOMP e esta resulta não homologada ou homologada em parte.
Nesse caso, dado o caráter de confissão de dívida, a cobrança dar-se-á
exclusivamente com base na declaração de compensação.
Assim, a desnecessidade do lançamento independe do resultado das
compensações pois o caráter da DCOMP assegura a cobrança imediata dos
débitos não homologados.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.807 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
14
O contribuinte apresentou os seguintes PER/DCOMP para compensar os débitos
de IRPJ e CSLL:
Cabe ainda esclarecer, para melhor compreensão dos fatos, que tendo sido
informados nos PER/DCOMP os valores originais totais de cada débito, estes estão
confessados pelo todo, independentemente do contribuinte ter incluído nas
DCOMP`s a respectiva multa de mora, a qual resulta cabível pelo fato da
compensação ter sido efetuada após o vencimento dos débitos. Exemplificando:
se o contribuinte compensa débito de R$ 10.000,00 após o vencimento e não
informa multa de mora na DCOMP, o débito total está confessado, mesmo que da
compensação resulte saldo devedor a ser imediatamente cobrado.
Diante do exposto, voto pela improcedência do lançamento de IRPJ e CSLL
consignados nos autos de infração.
CONCLUSÃO
Em vista do exposto, VOTO pela impugnação procedente em parte, exonerando
parte do crédito tributário lançado, nos seguintes termos:
01 - Exonerar o crédito tributário lançado a título de CSLL;
02 - Manter a Multa Isolada decorrente da falta de pagamento da estimativa da
CSLL referente ao PA 12/2007;
03 – Exonerar o crédito tributário lançado a título de IRPJ;
04 - Exonerar parte do crédito tributário lançado a título de Multa aplicada
Isoladamente, por falta do pagamento da estimativa - IRPJ, referente ao PA
12/2007, remanescendo um valor de R$ 80.446,01.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/BEL/PA no 01-36.019, de 13.12.2018, e-fls.
215-239, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.807 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
15
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 294
DF CARF MF
Original